Tribunal: TJBA
Processo: 8039903-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8039903-87.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: LUCIANO LOPES DOS SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). EMPRESA COM PRESUNÇÃO DE INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) AFASTADA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal ajuizada em face de LUCIANO LOPES DOS SANTOS, referente à cobrança de Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2016 a 2018. O juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade dos créditos tributários por ausência de fato gerador, aplicando o art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRMS), uma vez que a empresa já se encontrava presumivelmente inativa por não recolher tributos desde 2014. O Município Apelante alega a validade dos lançamentos, a presunção de legalidade da CDA e a obrigação do contribuinte de solicitar a baixa cadastral para cessar a cobrança

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central reside em verificar a exigibilidade do crédito de TFF quando há fortes indícios de inatividade da empresa em período anterior aos fatos geradores, e se a ausência de pedido formal de baixa pelo contribuinte legitima a continuidade dos lançamentos fiscais, sobrepondo-se à presunção de encerramento das atividades decorrente da falta de recolhimento de tributos por mais de dois anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) não incide sobre empresas inativas, pois não há fato gerador (exercício do poder de polícia). A inatividade presumida por mais de dois anos, conforme o art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 e a jurisprudência desta Corte, afasta a presunção de veracidade da CDA. A omissão do contribuinte em solicitar a baixa cadastral, uma obrigação acessória, não tem o condão de criar a obrigação tributária principal se ausente seu fato gerador. O Fisco não comprovou o efetivo funcionamento da empresa, confirmando a correção da sentença que extinguiu a execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) tem seu fato gerador atrelado ao efetivo ou potencial funcionamento de um estabelecimento; comprovada a inatividade da empresa, o tributo torna-se inexigível.

2. Nos termos do artigo 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006, a ausência de recolhimento de tributos pelo contribuinte por período superior a dois anos gera forte presunção de encerramento de suas atividades, sendo um elemento apto a afastar a presunção relativa de legalidade da Certidão de Dívida Ativa.

3. Embora o contribuinte tenha o dever de solicitar formalmente a baixa de sua inscrição (obrigação acessória), sua omissão não autoriza a Fazenda Pública a efetuar lançamentos tributários indefinidamente quando há evidências da inexistência da obrigação principal por ausência do fato gerador.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRMS), arts. 140 e 234; Código Tributário Nacional (CTN), art. 204; Lei de Execução Fiscal (LEF), art. 3º; Código de Processo Civil (CPC), arts. 487, I, e 924, III.

Jurisprudência relevante citada: TJBA - Apelação nº 80435413120208050001; TJBA – Apelação nº 07680442220178050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8039903-87.2020.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como apelado, LUCIANO LOPES DOS SANTOS,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA